Tribunal: TJPA
Processo: 0801108-59.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801108-59.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARCILENE DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade das provas por busca pessoal e ingresso domiciliar supostamente ilícitos. Existência de fundadas razões, em tese, para a abordagem policial. Ausência de constrangimento ilegal aferível de plano. Configurado o excesso de prazo às medidas cautelares impostas. Ordem parcialmente concedida, apenas para revogar as medidas cautelares diversas da prisão.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, sustentando-se a nulidade das provas que embasaram a persecução penal, sob o argumento de terem sido obtidas mediante busca pessoal desprovida de justa causa e ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial e sem fundadas razões aptas a legitimar a medida excepcional. Requereu-se, em consequência, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Subsidiariamente, postulou-se a revogação das medidas cautelares impostas à paciente.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a alegada ilicitude das provas decorrentes da abordagem policial e do suposto ingresso domiciliar sem mandado judicial pode ser reconhecida de plano na estreita via do habeas corpus, com o consequente trancamento da ação penal; e
(ii)
saber se a manutenção das medidas cautelares impostas à paciente, por período superior a dois anos, sem notícia de descumprimento e com audiência de instrução designada para data futura, caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. Razões de decidir

3.
O habeas corpus constitui instrumento adequado para o controle da legalidade de atos estatais potencialmente lesivos à liberdade de locomoção, inclusive para o reconhecimento da ilicitude de provas decorrentes de busca pessoal ou ingresso domiciliar irregular. Todavia, tal providência somente se revela cabível quando a ilegalidade for manifesta, incontroversa e aferível de plano, sem necessidade de dilação probatória ou aprofundado exame do conjunto fático-probatório.

4.
No caso concreto, os autos revelam a existência de versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos, de modo que a solução da controvérsia demanda aprofundada instrução probatória, incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus.

5.
Os elementos constantes dos autos inquisitoriais, notadamente os depoimentos dos policiais militares, o auto de prisão em flagrante, o termo de exibição e apreensão e o laudo de constatação preliminar das substâncias apreendidas, conferem suporte mínimo à acusação e evidenciam, ao menos em tese, a presença de fundadas razões aptas a justificar a abordagem pessoal realizada, não se verificando hipótese de revista aleatória, exploratória ou desprovida de referibilidade concreta.

6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a validade da busca pessoal quando lastreada em elementos objetivos previamente identificáveis, tais como denúncia específica, atitude suspeita, tentativa de fuga e descarte de objetos durante a perseguição policial, circunstâncias presentes na narrativa acusatória e que impedem o reconhecimento imediato da nulidade das provas na via mandamental.

7.
Inexistindo elemento capaz de infirmar, de forma inequívoca e imediata, a presunção de legitimidade dos atos praticados pelos agentes públicos, não há falar, nesta fase processual, em nulidade das provas produzidas, ausência de justa causa para a ação penal ou trancamento da persecução criminal, devendo a controvérsia ser submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual.

8.
Quanto ao pedido subsidiário, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão permanecem vigentes há mais de dois anos após os fatos imputados, sem notícia de descumprimento por parte da paciente e com audiência de instrução e julgamento designada apenas para data futura, circunstância que evidencia excesso de prazo e caracteriza constrangimento ilegal apto a justificar sua revogação.

IV. Dispositivo e tese

9.
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

(i)
não se mostra cabível o reconhecimento da nulidade de provas obtidas mediante busca pessoal ou ingresso domiciliar na via do habeas corpus quando a controvérsia depender de aprofundado exame do acervo probatório e houver elementos pré-constituídos aptos, em tese, a demonstrar a existência de fundadas razões para a atuação policial;
(ii)
configura constrangimento ilegal a manutenção, por período excessivamente prolongado, de medidas cautelares diversas da prisão sem notícia de descumprimento e sem avanço processual proporcional, autorizando sua revogação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por maioria de votos, vencida a Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho, em conhecer o writ e conceder parcialmente a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Vistora.

Desa. VANIA FORTES BITAR

VISTORA

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS Nº. 0801108-59.2026.8.14.0000

ORIGEM: APORD Nº 0800698-73.2024.8.14.0031

PACIENTE: MARCILENE DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO
:

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
MARCILENE DOS SANTOS
contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, o qual recebeu denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, mantendo medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o recolhimento domiciliar noturno.

A defesa sustenta a nulidade da prova que lastreia a ação penal, alegando ausência de justa causa na abordagem, ingresso forçado no domicílio da paciente sem mandado judicial e sem consentimento documentado, com base apenas em denúncia anônima e percepções subjetivas dos agentes estatais.

Alega ainda que a continuidade da persecução penal constitui constrangimento ilegal, por ausência de justa causa e por vício originário na prova matriz, requerendo, ao final, o trancamento da ação penal.

A liminar foi parcialmente deferida apenas para revogar as medidas cautelares.

Informações foram prestadas pela autoridade coatora.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
não conhecimento
da ordem.

É o relatório.

VOTO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº 0801108-59.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU/PA

IMPETRANTE: CAROLINNE ARAÚJO LISBOA MAUÉS

PACIENTE: MARCILENE DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

RELATÓRIO VOTO-VISTA

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogada constituída em favor de MARCILENE DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU/PA.

Em síntese, narra a impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 20 de abril de 2024, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, tendo sido a custódia homologada pela autoridade judicial, ocasião em que a prisão em flagrante foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão, encontrando-se a ação penal atualmente na fase de instrução, com audiência designada para o dia 21 de outubro de 2026.

Sustenta estar a denúncia que deu origem à persecução penal lastreada em provas ilícitas, porquanto produzidas a partir de abordagem policial desprovida de justa causa e ingresso forçado no domicílio da paciente sem mandado judicial e sem a existência de fundadas razões que legitimassem a medida excepcional.

Diante desse contexto, requereu, liminarmente, a suspensão da ação penal em trâmite perante o juízo de origem, bem como a imediata sustação das medidas cautelares impostas à paciente até o julgamento definitivo do presente
writ
.

No mérito, pleiteou a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade da abordagem policial e do ingresso domiciliar reputados ilegais, com a consequente invalidação de todos os atos deles decorrentes, inclusive da denúncia, por ausência de suporte probatório idôneo apto a conferir justa causa à persecução penal, culminando no devido trancamento da ação penal.

Foram os autos distribuídos à Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que concedeu em parte a liminar pleiteada, apenas para revogar as medidas cautelares diversas da prisão impostas à paciente, oportunidade na qual solicitou informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo não conhecimento do
mandamus.

Ato contínuo, a Relatora originária, Desembargadora Eva do Amaral Coelho, submeteu o feito a julgamento em sessão presencial realizada no dia 01 de junho próximo-passado, oportunidade na qual proferiu seu voto no sentido de conceder a ordem, determinando o trancamento da ação penal n. 0800698-73.2024.8.14.0031, mediante a rejeição da denúncia por ausência de justa causa decorrente da ilicitude da prova matriz e, consequente, ausência de lastro probatório válido capaz de justificar a continuação da persecução penal.

Em sessão de julgamento, solicitei vistas dos autos para melhor análise da matéria.

É o relatório.

VOTO-VISTA

Inicialmente, ressalta-se a viabilidade do habeas corpus para fins de controle da legalidade de atos estatais potencialmente violadores da liberdade de locomoção, inclusive quando se busca o reconhecimento da ilicitude de elementos probatórios obtidos mediante ingresso forçado em domicílio ou realização de busca pessoal em desconformidade com as balizas constitucionais e legais que regem a matéria.

Contudo, o exame da higidez dessas provas na via do
mandamus
somente se admite mediante intervenção excepcional, quando evidenciada, de forma teratológica e incontroversa, a ilicitude da prova impugnada, isto é, em circunstância que dispensa qualquer incursão em matéria fático-probatória e autoriza o imediato reconhecimento do constrangimento ilegal alegado a partir dos elementos já constantes dos autos.

Isso porque, conforme sabido, a via do habeas corpus não se presta à ampla dilação probatória, tampouco ao revolvimento verticalizado de fatos e provas controvertidos, circunstância que impõe ao órgão jurisdicional limitar-se à análise de situações em que o constrangimento ilegal possa ser aferido de forma imediata e objetiva.

Assim, tem-se que, somente quando a ausência de fundadas razões para a abordagem pessoal ou para o ingresso domiciliar emergir de maneira patente dos elementos pré-constituídos, é que se mostra possível o reconhecimento da nulidade da prova e de seus eventuais desdobramentos na via mandamental.

In casu,
sustenta a impetrante estar a denúncia que imputa à paciente a prática delitiva prevista no art. 33, da lei 11.343/06, balizada em provas obtidas através de abordagem policial desprovida de justa causa e ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial e sem a existência de fundadas razões que legitimassem a medida excepcional.

Ocorre que, das provas carreadas aos autos, em especial do auto de prisão em flagrante lavrado contra a paciente, verifica-se, primeiramente, o relato do
Sargento
Roberto Rodrigues
Pimentel
, narrando que após receber chamado comunicando acerca de possível situação de traficância em determinada residência, deslocou-se, juntamente com a guarnição, e, ao chegar no local indicado, visualizou a paciente Marcilene dos Santos na porta do imóvel repassando algo para terceiro.

Seguiu asseverando que, ao se aproximar, a paciente e o indivíduo empreenderam fuga, levando a guarnição a persegui-los, circunstância na qual visualizou quando a coacta tentou desvencilhar-se de uma garrafa plástica em um terreno baldio próximo ao local.

Ato contínuo, esclareceu ter logrado êxito na captura da paciente, bem como na localização da garrafa por ela descartada durante a tentativa de fuga, no interior da qual constatou a existência de 87 (oitenta e sete) invólucros contendo substância vulgarmente conhecida como maconha.

Relatou ainda, ter apreendido, em poder da coacta, cédulas de R$ 5,00 (cinco reais), R$ 10,00 (dez reais) e R$ 20,00 (vinte reais), totalizando a quantia de R$ 100,00 (cem reais), bem como dois invólucros contendo substância análoga à cocaína, entregues espontaneamente pela própria paciente.

Em consonância ao depoimento supra, extrai-se do Auto Flagrancial, o relato do policial militar Valter Silva Cordeiro Junior, que assim aduziu,
verbis:

“É cabo da Polícia Militar, estava de serviço nesta urbe, quando a guarnição recebeu o chamado via interativo para averiguarem denúncia de possível traficância. Ao chegarem no local,
visualizaram a senhora MARCILENE DOS SANTOS no ato de repassar algo a outro rapaz.
Que
, ao se aproximarem, os suspeitos empreenderam fuga e, enquanto o SGT Pimentel foi em direção à mulher,
o CB Valter foi em perseguição ao homem, mas relata que não obtiveram sucesso em alcançá-lo. Que,
quando retornaram à frente da residência, encontrou o SGT Pimentel já com MARCILENE detida e

acompanhou quando esta apresentou os invólucros e o dinheiro que estavam em sua posse
”.

Corroborando a versão apresentada pelos agentes públicos, tem-se o Termo de Exibição e Apreensão, o qual elenca os objetos apreendidos por ocasião da prisão em flagrante da coacta, quais sejam: cédulas em dinheiro, no valor de cinco, dez e vinte reais, totalizando a quantia de R$100,00 (cem reais); 87 (oitenta e sete) invólucros contendo maconha; e 02 (dois) invólucros contendo cocaína, ressaltando-se ter sido o material entorpecente submetido ao Laudo de Constatação provisório.

Por outro lado, tem-se o depoimento da própria paciente, narrando fatos totalmente díspares àqueles apresentados pelos agentes públicos,
verbis:

“Que, neste ato, a depoente é informada de seus direitos constitucionais, dentre os quais o de permanecer em silêncio. Que está acompanhada de seu advogado HALLAN REIS ANTÔNIO JOSÉ, OAB/PA 26.434. Que, neste ato, é informada de que está sendo acusada de ter sido presa em decorrência de policiais militares terem encontrado em seu poder a quantia de oitenta e sete porções de substância semelhante à droga conhecida por “maconha” e duas porções de substância semelhante à droga conhecida por “cocaína”, além de cem reais, em tese, provenientes da venda de droga. Que, perguntada, a depoente o que tem a dizer em sua defesa? Respondeu que a droga apreendida pela polícia não foi encontrada em seu poder. Que não viu onde a polícia encontrou a droga, pois esteve dentro do quarto durante toda a revista do imóvel. Que, no dia 20/04/2024, por volta de 14h00min, a depoente estava dentro de casa, quando teve a janela de casa quebrada; antes, o portão já tinha sido quebrado também. Que fazia cerca de meia hora que a depoente tinha chegado em casa. Que eram três policiais. Que os policiais perguntaram “cadê a arma e a moto roubada?”. Que disse aos policiais que não havia arma e nem moto na casa e que estava sozinha. Que a depoente foi colocada dentro do quarto. Que os policiais revistaram a casa e o quintal do imóvel. Que, dentro de casa, nada de ilícito foi encontrado. Que os policiais vieram do quintal dizendo terem encontrado droga, sem mencionar a quantidade e o local onde tinha encontrado o entorpecente. Que não sabe em qual local essa droga foi encontrada. Que não autorizou os policiais a entrarem em sua casa. Que, quando da ação da polícia, a depoente estava sozinha em casa, mas acredita que os vizinhos podem ter presenciado o ocorrido. Que não tem filhos. Que trabalha na roça, raspando mandioca para a fábrica. Que não recebe auxílio do governo. Que nega ser usuária de cocaína. Que nega ter entregue voluntariamente aos policiais duas porções de cocaína. Que o dinheiro apreendido pertence à depoente. Que foi a mãe da depoente quem lhe deu o dinheiro. Que o dinheiro seria usado para pagar o conserto da máquina de lavar. Que os policiais disseram que estavam ali à procura de arma e motocicleta. Que, nem arma e nem motocicleta foi encontrada na casa da depoente. Que a depoente, além de não ter sido cientificada de seus direitos, pelos policiais militares, foi interrogada e ameaçada de ser posta em um reino de formiga para que pudesse confessar onde estava a arma e a motocicleta roubada. Que, por fim, os policiais lhe pediram uma quantia de três mil reais para que lhe deixassem livre”.

Extrai-se ainda dos autos inquisitoriais que, dois dias após a ocorrência dos fatos, a testemunha Maria Martires Cuimar Dias compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia para informar ser vizinha da paciente e que, na data e horário do ocorrido, avistou uma viatura policial estacionada em frente à residência de Marcilene, sendo que, ao ouvir gritos provenientes do local, saiu de sua casa para verificar o que estava acontecendo, ocasião em que presenciou policiais rompendo o portão do imóvel e ingressando na residência. Acrescentou que, transcorridos aproximadamente vinte minutos, os agentes deixaram o local conduzindo Marcilene presa, embora não soubesse informar a razão da custódia realizada.

Diante do conjunto probatório exposto, carreado nos autos inquisitoriais, sobreveio a denúncia oferecida contra a paciente, imputando-lhe a prática delitiva prevista no art. 33, da lei 11.343/06, pelos fatos assim narrados,
verbis:

“Infere-se dos autos que, no dia 20.04.2024, por volta de 14h, na Invasão Bela Vista, Moju/PA, a denunciada MARCILENE DOS SANTOS foi flagrada trazendo consigo entorpecentes, sem autorização, em desacordo com determinação legal, para fins de comercialização. Assim agindo, praticou o crime previsto no Art. 33 da Lei 11.343/06. De acordo com o IPL, no supracitado dia, a Polícia Militar recebeu denúncia, via interativo, de que na residência da denunciada estava havendo a comercialização de drogas. Em razão disso, os Policiais se deslocaram até ao local. Ao chegarem, os Policiais avistaram a denunciada repassando algo para um homem não identificado, em frente à casa dela, porém, ao perceber a presença da guarnição, ambos empreenderam fuga. Na continuidade, os Policias correram atrás da denunciada, instante em que observaram Marcilene se desfazendo de uma garrafa de plástico em um terreno baldio. Logo após, os Policiais conseguiram prender Marcilene. Em seguida, localizaram a referida garrafa, a qual continha 87 invólucros de "maconha". Ademais, foi localizado com Marcilene a quantia de R$ 100,00 (cem Reis), em notas de R$5,00, R$10,00 e R$20,00, além de 02 invólucros de "cocaína". Na continuidade, os Policiais realizaram a condução da denunciada até a Delegacia”.

Com efeito, apesar do relato da paciente, possivelmente corroborado pelo depoimento de uma testemunha, acerca de possível invasão dos policiais à sua residência, sem fundadas razões e em desconformidade com as balizas constitucionais e legais que regem a matéria, observa-se estar a peça acusatória pautada em provas igualmente extraídas dos autos inquisitoriais, quais sejam, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da coacta, os quais, por sua vez, sequer mencionaram eventual entrada na residência de Marcilene.

Conforme relato já descrito supra, afirmaram os agentes terem se deslocado à residência da paciente em razão de denúncia recebida através de interativo da Polícia Militar, sendo que ao chegarem ao local se depararam com a coacta passando determinado objeto a terceiro e, mediante aproximação dos agentes, houve tentativa de fuga.

E, como se não bastasse, o agente policial relatou que, durante a perseguição, a paciente tentou se desfazer de um objeto ao lançá-lo em um terreno baldio situado nas proximidades, vindo a constatar posteriormente tratar-se de uma garrafa plástica contendo substância entorpecente, tendo sido ainda apreendida em posse de Marcilene certa quantia em dinheiro e, igualmente, dois invólucros contendo substância análoga à cocaína.

Diante do exposto, verifica-se não haver que se falar em ausência de justa causa à persecução penal, isso porque, a denúncia encontra respaldo em provas constantes nos autos inquisitoriais, às quais, ao menos por ora, não se pode atribuir qualquer mácula.

Isso porque a busca pessoal realizada na paciente, conforme narrado pelos agentes públicos e reproduzido na peça acusatória, amparou-se em fundadas razões concretamente verificáveis, as quais decorreram não apenas da denúncia recebida por meio do sistema interativo da Polícia Militar, mas também pelo fato de que a paciente teria repassado determinado objeto a terceiro e, ainda, de sua tentativa de evasão ao perceber a aproximação dos policiais, circunstância que se somou ao fato de ter procurado descartar um objeto durante a fuga, posteriormente identificado como substância entorpecente.

Assim, mostrou-se a diligência policial devidamente justificada diante do contexto fático então existente, não sendo despiciendo salientar que, durante a abordagem, foram ainda apreendidos em posse da coacta não apenas valores em espécie, mas também certa quantidade de cocaína, substância de elevado potencial deletério.

Tal contexto significa que a versão sustentada pela denúncia, na hipótese, não reporta uma situação de abordagem pessoal subsidiada por informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade, bem como também não se verifica hipótese de revista exploratória ou de fishing expedition.

Acerca das fundadas razões para a abordagem na hipótese, tem-se os recentes julgados,
verbis:

STF
: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca pessoal . Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Elementos concretos. Justa causa . Abordagem policial. Via pública. Ausência de ilegalidade. Fundadas razões . Licitude da prova. Agravo regimental provido. 1. Apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores . 2.
Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares convergem para o reconhecimento da licitude das provas obtidas, uma vez que a busca pessoal foi realizada durante patrulhamento de rotina na via pública, após atitude suspeita do acusado, que, ao notar a presença da guarnição, empreendeu fuga.
3
. A busca pessoal realizada pela polícia militar não desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208 .240/SP, visto que as fundadas razões que levaram os policiais a efetuar as buscas foram devidamente justificadas a posteriori
. 4. Agravo regimental provido.
(STF - ARE: 00000000000001574503 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator.: Min . GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 02/12/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-02-2026 PUBLIC 12-02-2026)

STF
: Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Busca pessoal sem mandado. Tráfico de drogas. Crime permanente. Elementos indiciários objetivos prévios. Licitude da prova. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual foi mantida decisão absolutória, ao declarar ilícita a prova material obtida em busca pessoal realizada por policiais militares durante patrulhamento de rotina. O pedido recursal visa à convalidação da busca pessoal e da prova dela decorrente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada por policiais militares em local de tráfico, com base em atitude objetiva e suspeita do abordado, configura diligência lícita; (ii) estabelecer se a prova obtida a partir dessa abordagem pode ser considerada válida, à luz dos critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a busca pessoal sem mandado judicial, desde que baseada em fundadas razões objetivas, e não em critérios subjetivos ou discriminatórios. 4. Não se exige a prévia realização de diligências investigatórias formalizadas; basta que os elementos objetivos que justifiquem a abordagem sejam demonstrados posteriormente em juízo . 5. A atuação policial repressiva e ostensiva é legítima quando não aleatória ou arbitrária, e baseada em dados concretos e verificáveis antes da abordagem. 6.
No caso concreto, os policiais realizaram patrulhamento em local notoriamente vinculado ao tráfico, identificaram o recorrido — já conhecido por envolvimento em delitos semelhantes — em situação típica de comércio ilícito de drogas, o que foi agravado pela fuga de adolescentes ao avistarem a equipe
.
7.
A conjugação desses elementos objetivos caracteriza fundadas razões aptas a justificar a busca pessoal, em consonância com precedentes do STF que reconhecem a legitimidade de abordagens baseadas em fuga, nervosismo, associação a local de tráfico e comportamento típico
. 8. A decisão do STJ contrariou a jurisprudência do Supremo ao exigir um grau de demonstração excessivo, incompatível com a realidade do policiamento ostensivo e da persecução penal em crimes permanentes . 9. Reconhecida a licitude da prova, é cabível o restabelecimento da condenação penal do recorrido. IV. Dispositivo 10 . Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XI; CPP, arts . 240, § 2º, e 244. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min . Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STF, HC nº 208.240/SP, Rel. Min . Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 11/04/2024; STF, RHC nº 229.514-AgR/PE, Rel. Min . Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023; STF, ARE nº 1.482.629-AgR/RS, Rel . Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21/10/2024; STF, RE nº 1.512 .600-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min . Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/02/2025; STF, ARE nº 1.476.558-AgR/RS, Rel . Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/04/2024; STF, ARE nº 1.493 .264-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 1º/07/2024.
(STF - RE: 00000000000001570410 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/02/2026, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-02-2026 PUBLIC 24-02-2026)

STJ:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES
. WRIT NÃO CONHECIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que demonstre clareza e objetividade quanto à posse de objeto que constitua corpo de delito.

2. A busca pessoal foi precedida de fundadas razões, uma vez que o acusado empreendeu fuga ao avistar os policiais em região conhecida como ponto de venda de drogas.

3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.

4. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito de permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial.

5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via.

6. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 984.369/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025.)

Ora, não se estar aqui dizendo que a versão apresentada pelos policiais representa a verdade absoluta dos fatos, em detrimento daquela apresentada pela paciente. Na verdade, o que se verifica na hipótese, é a precocidade e via inadequada para o revolvimento e cotejo das provas, as quais deverão ser mais bem apreciadas em momento oportuno para tanto, aquando da instrução processual, onde serão submetidas aos critérios do contraditório e da ampla defesa.

Na atual fase processual, impõe ressaltar apenas não haver que se falar, ao menos por ora, em nulidade das provas que subsidiaram a denúncia contra a paciente, mormente por encontrarem respaldo na palavra dos policiais envolvidos na prisão em flagrante da coacta, que, por sua vez, é dotada de fé pública e presumidamente legítima, inexistindo,
in casu,
elemento capaz de desqualificar, de pronto, tais relatos, os quais, como dito alhures, deverão ser mais bem debulhadas durante a futura instrução processual.

Nesse contexto, cita-se entendimento acerca da validade da palavra policial,
verbis:

STF
: Direito processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Busca domiciliar . Fundadas razões. Configuração. Tema 280/RG. Acórdão do STJ em desconformidade com a jurisprudência do STF . Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2 .833.546 e restabelecer o acórdão da 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se a denúncia anônima sobre ponto de tráfico de drogas, a fuga do acusado ao avistar a viatura policial, o abandono de sacola com entorpecentes em via pública e a apreensão de drogas em busca pessoal configuram fundadas razões, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e do Tema 280 da Repercussão Geral, aptas a legitimar o subsequente ingresso policial no domicílio do acusado sem mandado judicial. III. Razões de decidir 3 . O acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em desconformidade com a orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280, segundo a qual a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 4
. No caso concreto, o conjunto de elementos anteriores ao ingresso domiciliar (denúncia anônima, fuga do acusado, abandono de sacola com entorpecentes e apreensão de drogas em busca pessoal) configura fundadas razões suficientes a legitimar a busca domiciliar, sendo a palavra dos policiais dotada de fé pública e presumidamente legítima, inexistindo elemento capaz de desqualificar os relatos
. IV . Dispositivo 5. Agravo interno conhecido e não provido. (STF - RE: 00000000000001585476 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 29/04/2026, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-05-2026 PUBLIC 07-05-2026)

Ante o exposto, peço vênia para discordar do voto proferido pela Eminente Relatora, a fim de denegar a ordem impetrada
,
por não verificar, de pronto, a nulidade das provas suscitada pela impetrante, tampouco a ausência de justa causa ao recebimento da denúncia, capaz de autorizar o trancamento da ação penal em trâmite contra a paciente.

No mais, em relação ao pedido subsidiário de revogação das medidas cautelares impostas à paciente, entendo que em razão do decurso do tempo, isto é, mais de dois anos da prática delitiva, bem como, estando a audiência de instrução e julgamento designada apenas para outubro do ano em curso, sem que haja notícia de descumprimento das referidas medidas por parte da coacta, caracterizado está o constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção das referidas medidas, impondo-se a confirmação da ordem liminarmente concedida pela Relatora, que as revogou.

É como voto.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/06/2026